Tribunal: TJBA
Processo: 0004845-67.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004845-67.2008.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARDOSO SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). FAZENDA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE POR MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA CONFIGURADA. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC À LEF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, em Ação de Execução Fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa. O Apelante alega nulidade por suposta ausência de intimação pessoal válida, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e defende a inaplicabilidade do CPC em favor do rito específico de suspensão do art. 40 da LEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a intimação da Fazenda Pública por portal eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) estabelecer se é cabível a extinção por abandono (Art. 485, CPC) em Execução Fiscal, ou se deve prevalecer o rito de suspensão (Art. 40, LEF) quando a paralisação decorre da inércia do Exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico (portal), conforme expressa previsão do art. 183, § 1º, do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006. 4. Cumprida a intimação pessoal (por meio eletrônico) da parte exequente (Estado da Bahia) para dar andamento ao feito, e permanecendo esta inerte, resta configurado o abandono da causa. 5. O art. 1º da Lei nº 6.830/80 (LEF) prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a extinção da Execução Fiscal por abandono (Art. 485, III, CPC), desde que devidamente precedida da intimação pessoal do exequente (Art. 485, § 1º, CPC), não havendo obrigatoriedade de aplicação exclusiva do Art. 40 da LEF quando a paralisação decorre de inércia da Fazenda em atender a um comando judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. “A intimação pessoal da Fazenda Pública, exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, é validamente suprida pela comunicação realizada por meio de portal eletrônico (domicílio eletrônico), nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e da Lei 11.419/2006”. 2. “É cabível a extinção da Execução Fiscal por abandono da causa (Art. 485, III, CPC), em aplicação subsidiária à LEF (Art. 1º), quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente (inclusive por meio eletrônico) para promover o andamento do feito, permanece inerte." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0004845-67.2008.8.05.0103, figurando, como Recorrente, ESTADO DA BAHIA, e, como Recorrido, CARDOSO SANTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça